Tribunal: TJPA
Processo: 0806701-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806701-40.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

AUTORIDADE: JANDIRA MOREIRA TORRES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RCM. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetivado, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação apresentada, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0804626-41.2024.8.14.0028) que tramita na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, ajuizada por JANDIRA MOREIRA TORRES em face de BANCO BMG SA, ora agravante.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato ora impugnado, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, assim como se abstenha de negativar o nome da autora, sob pena de incorrer na multa ministrada diariamente, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.”

Em suas razões, a irresignação se restringiu apenas à fixação das astreintes. Sustenta que a multa de R$500,00 seria completamente desproporcional à demanda em discussão, especialmente quando comparado com os valores questionados no contrato de cartão de crédito consignado, cujos descontos são de baixa monta. Alega que a manutenção da multa cominatória no patamar arbitrado na origem poderá ensejar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Sob tais argumentos postulou concessão de efeito ativo.

Em decisão ID 19263407, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas e tão somente determinar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) como limitação para incidência da multa cominatória. Ficam permanecidos os valores então fixados na primeira instância.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 06 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante, se abstivesse de realizar os descontos referente ao contrato ora impugnado, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, assim como se abstenha de negativar o nome da autora, sob pena de incorrer na multa ministrada diariamente, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico discutido tenha sido fraudulento, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral. Consta nos autos principais contrato firmado entre as partes assinado eletronicamente mediante biometria facial, assim como TED referente a disponibilização de valores (ID nº 113840377, pg. 73/74, 113840380, pg. 18)

Assim, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravante apresentou “Cédula de Crédito Bancário” com assinatura digital por biometria facial da agravada (ID nº 113840380, pg. 18), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude ou vício de consentimento (já que este não se presume), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC, merecendo todas as questões serem analisadas a luz do contraditório.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/07/2024